Tribunal: STF
Processo: HC 102745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento ao writ. 3. Decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência da Corte. Súmula 606. 4. Agravo a que se nega provimento.